Tribunal: TJBA
Processo: 8002687-45.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002687-45.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREMILDA OLIVEIRA DE MORAIS

Advogado(s)
:
VALTERCIO MENDES DA SILVA, MARAISA ALVES DA CRUZ

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. ACÓRDÃO QUE ANALISOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES CONTROVERTIDAS. PARECER TÉCNICO EXAMINADO. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8002687-45.2020.8.05.0146
, em que figuram como Embargante
CREMILDA OLIVEIRA DE MORAIS
e, como Embargado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora